Tribunal: TCU
Processo: 019.291/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32023, modalidade Concorrência e Uasg 926930 (Objeto: SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL O.S. NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE PARAA OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO UPASS 24 HORAS,DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL.)

Inteiro teor:
Acórdão 1282/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; em considerá-la improcedente; em dar ciência desta deliberação à Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza/CE e ao representante; e em determinar o arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.291/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Andrei Barbosa de Aguiar (19250/OAB-CE), representando Instituto de Saude e Gestão Hospitalar. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.